Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-13.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NOS MOLDES DO ART. 921, CPC. PENHORA FRUTÍFERA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação de cumprimento de sentença de obrigação alimentar com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de alimentos, considerando a ausência de suspensão do processo e a realização de penhora frutífera.
III. Razões de decidir: A sentença não observou o rito previsto no art. 921 do CPC, que determina a suspensão do processo por um ano quando não localizados bens penhoráveis, seguida de arquivamento provisório. As suspensões ocorridas no processo foram decorrentes de acordos entre as partes, e não de inércia da credora. Além disso, houve constrição parcial frutífera através do sistema SISBAJUD, o que interrompe o prazo prescricional.
IV. Dispositivo: Dou provimento à apelação para tornar sem efeito a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 921, §§ 1o a 3o, e art. 924, V.